Tribunal: TJDFT
Processo: 0038715-66.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA.
1. A ausência de sintomas da doença, pela provável estabilização, não justifica a revogação da isenção de imposto de renda à portadora de neoplasia maligna da mama.
2. Restituição dos valores indevidamente retidos a partir da aposentadoria.